Tribunal: TJES
Processo: 0029511-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029511-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS LUCIO DE OLIVEIRA

APELADO: GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovado o inadimplemento contratual relativo a obrigação de fazer decorrente da compra de um veículo automotor, correta a sentença que determina o ressarcimento do dano material sofrido.

2
. O dano material deve estar expressamente comprovado nos autos e os recibos de pagamento em nome de terceiros não servem para demonstrar eventual prejuízo alegado pelo autor.

3.
Ainda que o recibo de fl. 26 esteja parcialmente ilegível, vislumbro que uma cópia dele fora juntada pelo requerido (fl. 110) e pelo requerente (fl. 136), de modo que é possível aferir o pagamento realizado pelo autor, pois identificado com o seu CPF, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029511-45.2018.8.08.0024

APELANTES: CARLOS LUCIO DE OLIVEIRA

APELADA: GMFS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS LUCIO DE OLIVEIRA

contra r. sentença de fls. 180/184-v, que, nos autos da Ação de Indenização proposta em face de
GMFS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 35.947,00 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e sete reais) acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora do vencimento de cada obrigação.

Em suas razões de fls. 200/205,
CARLOS LUCIO DE OLIVEIRA
pugna pela reforma da r. sentença para que seja acolhido o pedido ressarcitório referente aos pagamentos materializados nas folhas 26, 27 e 28 dos autos.

Sem contrarrazões, embora o apelado tenha sido intimado conforme certidão de fl. 208.

Pois bem.

Antes de analisar os pedidos deduzidos em sede recursal, faço um breve relato dos autos, utilizando-me do relatório lançado pelo Juízo
a quo.

Conforme consta nos autos, as partes firmaram negócio jurídico para compra e venda de veículos, se amoldando a negociação, conforme resta incontroverso entre as partes, da seguinte forma: (i) o autor compraria o veículo S-10, de propriedade da requerida, através de pagamento em dinheiro e entrega do veículo GM Tracker; (ii) dentro da negociação ficou acordado um bônus oferecido pelo GM Brasil, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que seria pago pela fabricante à concessionária requerida; (iii) o autor formalizaria também a recompra do veículo GM Tracker, pago em dinheiro.

Após as negociações, inclusive com o pagamento integral de todos os valores (fato que sequer foi objeto de impugnação pela parte requerida), a concessionária ré fez a retenção do veículo objeto da recompra (GM Tracker), entendendo que, na verdade, o comprador era o Sr. Ademar Lobato, e que ele é devedor da empresa LAGUNA MOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA, que faz parte do mesmo grupo econômico da requerida.

Informou que a empresa LAGUNA MOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA, ingressou com ação monitória em face do Sr. Ademar Lobato para buscar o pagamento do valor de R$ 232.207,58 (duzentos e trinta e dois mil duzentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), e que, em razão de ser o verdadeiro comprador do veículo GM Tracker, em sinal de boa-fé, abateria da ação monitória referida o valor atinente ao carro, ou seja, R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Conforme decidido, a requerida, a despeito de ver satisfeita uma dívida, realizou verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões. E, por ter sido demonstrado que a parte autora cumpriu com as obrigações por ela firmadas e a ré descumpriu com a obrigação que lhe incumbia (entrega do veículo GM Tracker), o MM. Juiz
a quo
compreendeu que a concessionária ré deveria responder pelas perdas e danos (CC, art. 389).

Saliento, oportunamente, que a requerida não ofertou recurso, de modo que o reconhecimento do inadimplemento não é objeto do recurso.

Na sentença o MM. Juiz
a quo
considerou que o autor comprovou a realização de pagamento na ordem de R$ 35.947,00 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e sete reais) relativas:

(i) R$ 10.325,00 (dez mil trezentos e vinte e cinco reais) (fl.25);

(ii) R$ 15.480,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta reais) (fl. 29); (iii) R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fl. 30);

(iv) R$ 8.000,00 (oito mil reais) (fl. 31);

(v) R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) (fl. 32).

O autor insurge-se contra o não reconhecimento dos pagamentos materializados nas folhas 26, 27 e 28 dos autos.

Corroboro com o entendimento firmado pelo Magistrado Singular no sentido de que o comprovante de folhas 27 e 28 não demonstra, de forma inequívoca, que foi o autor quem desembolsou a referida quantia.

Não é possível acolher a tese de que a prova testemunhal é suficiente para demonstrar que a quantia era relativa ao negócio jurídico, principalmente porque ela não foi corroborada com prova hábil a demonstrar que o autor pagou tais valores.

Em verdade a prova testemunhal indica que tais valores foram pagos por um terceiro (Ademar Moreira) e, posteriormente, reembolsados a um outro terceiro (João Felississimo), de modo que não há prova do dano material supostamente sofrido pelo autor.

No que diz respeito ao comprovante de fl. 26 denota-se que ele é, efetivamente, ilegível.

Não obstante, a própria requerida junta outra cópia de tal comprovante (às fl. 110), assim como o autor o faz à fl. 136, e, em ambos, é possível identificar que o depositante da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é o autor, a medida em que se trata de um depósito identificado pelo CPF (055.714.437-07) que é compatível com o CPF do autor, conforme documento de fl. 20.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação, acrescendo, portanto, tal quantia na condenação já imposta pelo juízo de origem.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator